Tribunal: TJDFT
Processo: 0731533-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731533-32.2021.8.07.0000 RECORRENTE: ITEN CONCESSIONÁRIA DO CENTRO DE GESTÃO INTEGRADO DO DISTRITO FEDERAL SA RECORRIDO: SUNTECH S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. IMPENHORABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. 1. Se as razões recursais contêm os fundamentos de fato e de direito, pelos quais a parte se insurge contra a r. decisão agravada, está atendido o princípio da dialeticidade, ainda que reproduzidas as alegações da impugnação. 2. Mantem-se o bloqueio de quantia em conta de sociedade empresária quando não demonstrado comprometimento ao exercício da atividade empresarial, com o registro de que é ônus do devedor comprovar a impenhorabilidade das quantias tornadas indisponíveis (CPC/15 854 §3o I). 3. A suposta existência de crédito passível de penhora, sem que concretizada, não autoriza a liberação de valores licitamente penhorados, ainda que modestos em comparação com o valor total devido, haja vista que o credor responde com todos os seus bens pelo valor da dívida (CPC/15 789). 4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigo 1.022, inciso I, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 854, § 3o, inciso I, sob o fundamento de que os documentos carreados para os autos demonstram, à saciedade, que a quantia bloqueada é impenhorável, uma vez que se trata de renda, ou de faturamento mensal. Ao final, pede que as publicações sejam feitas em nome dos advogados LEONARDO ROMEIRO BEZERRA, OAB/DF 28.944, e LAIANA LACERDA DA CUNHA ALVES, OAB/DF 41.709 (ID. 41144139 - Pág. 10). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação do artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015. Isso porque, embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente” (AgInt no AREsp 2.061.358/DF, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 24/6/2022). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à indicada afronta ao artigo 854, § 3o, inciso I, do CPC, uma vez que a decisão colegiada veio à lume contendo a seguinte fundamentação, verbis: “(...) não está devidamente comprovado que o bloqueio da quantia de R$ 7.427,90 tenha potencial para comprometer as atividades desenvolvidas pela sociedade empresária agravante, até porque ocorrido em meados de 2020, sem notícia de crise financeira posterior ao bloqueio (...) somente os extratos relativos à conta bancária da pessoa jurídica e boletos de pagamento não configuram prova cabal de que todos os valores depositados na respectiva conta são exclusivos para pagamento de tais verbas e, tampouco, que tal conta bancária é a única relativa ao depósito de faturamento da empresa. A isso se soma o fato de que não há evidências de que o bloqueio compromete o regular funcionamento da pessoa jurídica, sobretudo porque a constrição ocorreu em julho de 2020 (ID Num. 68051534), não sendo plausível a tese da executada, invocada mais de um ano depois do bloqueio” (ID. 35425294, grifos do original). Com efeito, eventual análise da tese recursal implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome doas advogados LEONARDO ROMEIRO BEZERRA, OAB/DF 28.944, e LAIANA LACERDA DA CUNHA ALVES, OAB/DF 41.709, cujo instrumento procuratório é visto no ID. 29550933 - Pág. 3. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029